Tribunal: TCU
Processo: 029.122/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. - ACÓRDÃO 6637/2009-TCU-2a CÂMARA DE 8/12/2009 - DETERMINA INSTAURAR REPRESENTAÇÃO PARA AVALIAR ORIGEM DOS RECURSOS RELATIVOS AO CONVÊNIO MTE/SE 01/99-FBB

Inteiro teor:
Acórdão 519/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela então designada 2a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atual Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), em face da Fundação Banco do Brasil (FBB), "com a finalidade de avaliar a origem dos recursos destinados pela Fundação ao Ministério do Trabalho e Emprego para o recolhimento da quantia referente ao Convênio MTE/SE 01/99-FBB", em atendimento à determinação constante no item 1.5.2.1 do Acórdão 6637/2009-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, por intermédio do Acórdão 5913/2010-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Valmir Campelo, a representação foi considerada procedente, havendo sido expedida determinação à FBB para que estabelecesse em seus normativos internos a obrigatoriedade de instauração da tomada de contas especial sempre que constatadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 da Instrução Normativa STN 1, de 1997, ou no § 1° do art. 63 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT 127/2008, em convênios que envolvam recursos públicos; Considerando que, após esgotadas as espécies recursais no presente processo, a FBB propôs Ação Ordinária perante a 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (processo 1003854-09.2017.4.01.3400) para anular aquela determinação, em cujos autos obteve decisão em tutela de evidência, em 4/10/2017, para suspender os efeitos do acórdão do TCU até ulterior deliberação daquele Juízo; Considerando que, em razão da decisão judicial, o Tribunal, por meio do Acórdão 9952/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio, suspendeu os efeitos dos Acórdãos 5913/2010 e 1836/2015, ambos da 1a Câmara do TCU, e sobrestou "os presentes autos até que haja decisão final no processo judicial 1003854-09.2017.4.01.3400, em trâmite atualmente na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal"; Considerando que, em 26/5/2020, aquele Juízo prolatou sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela FBB na aludida ação, tendo os embargos de declaração da entidade sido rejeitados em 4/10/2021; Considerando que, dada a superveniência de sentença favorável à União e que não subsiste a decisão que havia concedido tutela de evidência suspensiva, que lastreara o Acórdão 9952/2017-TCU-Primeira Câmara (deliberação sobrestante), a AudBancos, em pareceres uniformes às peças 68-69, propôs levantar o sobrestamento dos autos com o curso regular dos efeitos jurídicos dele decorrentes; Considerando que sobrevieram ao processo memoriais da FBB (peça 70) em que "requer a manutenção do sobrestamento dos autos do presente processo até o trânsito em julgado do processo judicial no 1003854-09.2017.4.01.3400 (leia-se: depois de esgotadas todas as vias recursais), com o propósito maior de respeitar o princípio da segurança jurídica"; Considerando a análise dos referidos memoriais empreendida pela AudBancos às peças 73-75, em que reitera a retirada do sobrestamento do feito, mas defendendo agora o arquivamento da representação e não a retomada do processamento do feito; Considerando que, de fato, não mais subsistem os motivos para manutenção do sobrestamento do processo pois já prolatada sentença em favor da União, não havendo deliberação jurisdicional que impeça o seguimento do feito; Considerando, contudo, que o próprio Tribunal já excluiu a Fundação Banco do Brasil do rol de entidades obrigadas a prestar contas ao Tribunal de Contas da União ( Acórdão 2551/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro); e Considerando os pareceres exarados pela AudBancos (peças 73-75), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno TCU, em: a) levantar o sobrestamento do processo então deliberado pelo Acórdão 9952/2017-TCU-Primeira Câmara para arquivar a representação; e b) comunicar a prolação do Acórdão à Fundação Banco do Brasil. 1. Processo TC- Processo 029.122/2009-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.2. Entidade: Fundação Banco do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Mario Renato Balardim Borges (50627/OAB-RS), Gabriela Coelho Michetti e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Lucineia Possar (40297/OAB-DF), Marcos Edmundo Magno Pinheiro (64.233/OAB-MG) e outros, representando Fundação Banco do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.